Tribunal: TJMT
Processo: 1001169-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1001169-27.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ADRIANO SALES
RECORRIDO: VALERIANO FRANCISCO DE SALES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 52163989) interposto por ADRIANO SALES com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 42561991):
“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL BEM COMO AFASTOU O PEDIDO DE PREVENÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – PAGAMENTO DE PREPARO RECURSAL – ATO INCOMPATÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como é cediço, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5.o, LXXIV, da Constituição Federal.
Na hipótese, consoante se depreende dos documentos anexos, o Agravante dispõe de um patrimônio vultoso em participações societárias no total de R$ 26.807.500,00 (vinte e seis milhões oitocentos e sete mil e quinhentos reais).
Embora argumente que não tem acesso ao patrimônio, constata-se que este possui a quantia de R$ 5.964,46 em contas poupanças.
Ademais a média mensal de seu pró-labore perfaz a quantia de R$ 2.570,00 (dois mil quinhentos e setenta reais), razão pela qual não há como considerar o Agravante como hipossuficiente apto ao benefício da gratuidade da justiça.
Vale ressaltar que o Recorrente efetuou o pagamento das custas recursais, o que a meu ver é incompatível com o pedido de justiça gratuita, já que contrapõe à alegação de ausência de condições para arcar com as despesas processuais.
No que tange à alegada prevenção do Des. Sebastião Barbosa de Farias, também não lhe assiste razão, eis que o agravo citado pelo Embargante foi interposto nos autos da Ação de Exigir Contas n.o 1001157-12.2017.8.11.0002, enquanto que este Instrumental foi interposto em face de decisão proferida na Ação Cautelar Inominada para Exclusão de Sócio n.o 1005404- 33.2017.8.11.0003, de modo que não há falar em prevenção”. (N.U 1001169-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 43984474), estes foram rejeitados no acórdão de id 49001453.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo Interno, interposto por ADRIANO SALES, manteve a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, bem como rejeitou o pedido de prevenção do Des. Sebastião Barbosa de Farias.
O Recorrente alega violação aos artigos 55, §§ 1o e 3o, 930 e 1022, II, do Código de Processo Civil, porquanto a Câmara julgadora foi omissa “(...) ao não apresentar os fundamentos que validariam a redistribuição por prevenção, até porque o Agravo de Instrumento foi inicialmente distribuído ao Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO”.
Suscita afronta ao art. 99, §2o, do CPC, pois no acórdão houve omissão em relação ao indeferimento da gratuidade sem concessão de oportunidade para apresentar documentos.
Aduz que o órgão fracionário ainda foi omisso em razão de que “quando do recolhimento o Embargante apresentou petição com a de não configuração de ato incompatível – violação do art. 1.000, parágrafo único, e art. 1022, II, do CPC”.
Argui contrariedade aos artigos 99 e art. 1022, I e II, do CPC, uma vez que a decisão teria sido “(...) contraditória ao afastar a gratuidade baseando em dados de 2018, quando existem provas de 2020 - extrato s bancários e sua situação de desemprego – que demonstram a incapacidade do Embargante”.
Assevera que o aresto foi produzido “sobre erro de fato, pois não existe prova de recebimento de pró-labore pelo Embargante, ou seja, remuneração pelo trabalho desempenhado na empresa – violação art. 1022, II, do CPC”.
Afirma que ainda houve contradição, “porque o Embargante apenas procedeu o recolhimento do preparo com suas últimas reservas financeiras devido a ordem da Relatora, que fixou prazo para o ato e ciente de que o Agravo Interno não possui efeito suspensivo”.
Recurso tempestivo (id 53014996).
Contrarrazões no id 55511994.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O Recorrente arguiu a prevenção do Des. Sebastião Barbosa de Farias, em razão de o Agravo de Instrumento n. 1013230-22.2017.8.11.0000, o qual tramitou sob a relatoria do referido Desembargador, ter sido distribuído anteriormente ao Agravo de Instrumento n. 1001169-27.2020.8.11.0000, objeto deste Recurso Especial.
Alega que a redistribuição do RAI n. 1001169-27.2020.8.11.0000, a Desa. Clarice Claudino da Silva, por prevenção, teve como fundamento a suposta a distribuição anterior do RAI n. 1010580-31.2019.811.0000, o qual, porém, igualmente não adveio da Ação Cautelar Inominada para Exclusão de Sócio n. 1005404-33.2017.8.11.0003, e sim da Ação Ordinária n. 1004474-9.2016.8.11.0003.
Nesse contexto, assevera que “se a premissa é de que o Desembargador Sebastião Barbosa de Farias não seria autoridade competente porque sua atuação deu-se em demanda diversa, a mesma regra também deve ser aplicada à Desembargadora Relatora, pois NUNCA RELATOU QUALQUER RECURSO Advindo Da Ação De Exigir Contas N. 1001157 - 12.2017.8.11.0002”. (id 52163989 - p. 15)
Diante desse quadro, a partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, o Recorrente alega que a decisão ora impugnada é omissa ao não apresentar os fundamentos que validariam a redistribuição por prevenção à Desembargadora Clarice Claudino da Silva.
Ao examinar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta estar omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a alegada ofensa ao Princípio do Juiz Natural em razão da redistribuição por dependência do RAI n. 1001169-27.2020.8.11.0000 à Desa. Clarice Claudino da Silva, cuja controvérsia foi construída a partir da suposta violação aos artigos 55, §§ 1o e 3o, e 930, do CPC, a qual foi devidamente suscitada nas razões dos Embargos de Declaração.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII